Tribunal: TJSP
Processo: 1025573-59.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Sentença que julgou extinto o processo, por inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignação da autora. Inventário do falecido realizado pela via extrajudicial. Alegação da apelante de ter sido preterida, em seus direitos sucessórios como companheira.

Ementa:
INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Sentença que julgou extinto o processo, por inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignação da autora. Inventário do falecido realizado pela via extrajudicial. Alegação da apelante de ter sido preterida, em seus direitos sucessórios como companheira. Inadequação da via eleita. Necessidade de anulação da partilha extrajudicial feita. Descabimento de novo inventário. Sentença mantida. Recurso desprovido.